Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706039-60.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUANA CRISTINA DA COSTA DA SILVA DESPACHO Examinando detidamente os autos verifica-se que, após a propositura da ação de busca e apreensão pelo apelante, foi proferido despacho (id. 61407268) determinando ao autor a prova da constituição de mora da apelada-ré com a notificação extrajudicial, in verbis: "Consoante documento colacionado aos autos, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente" por três vezes. Portanto, emende-se a inicial, comprovando a mora da ré, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento." O apelante-autor apresentou a manifestação (id. 61407269); e então foi proferida a r. sentença (id. 61407273) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito diante do não atendimento da determinação de emenda, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC. O autor interpôs apelação (id. 61407274) em que sustenta, em suma, que não é necessário indicar fiel depositário no ato de propositura da ação de busca e apreensão. Intime-se o apelante-autor para se manifestar sobre a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora